Tribunal: TJES
Processo: 0000975-79.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000975-79.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DIAS REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000975-79.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DIAS REIS, HUAN MANOEL JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON BUQUES SILVA - ES31967
Advogado do(a) APELANTE: IGOR MENDES QUEDEVES - ES34220

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA NO TRÁFICO PRIVILEGIADIADO. INVIÁVEL. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000975-79.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DIAS REIS, HUAN MANOEL JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON BUQUES SILVA - ES31967
Advogado do(a) APELANTE: IGOR MENDES QUEDEVES - ES34220

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 30 de agosto de 2021, os apelantes, foram flagrados mantendo em depósito 01 (uma) bucha da droga conhecida popularmente como "maconha" e 01 (uma) pedra grande da droga, vulgarmente conhecida como "crack", de forma livre e consciente, juntamente com 02 (duas) submetralhadoras de fabricação caseira, calibre. 380, com 04 (quatro) carregadores e 32 (trinta e duas) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal, e as quantias de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) e U$$ 5,00 (cinco dólares) em espécie, além de contarem com o auxílio do adolescente Jhonattan Jegeski Barbosa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação dos apelantes, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas
no auto de apreensão de fl. 29/30, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 31, laudo químico de fl.114 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 130/136,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Posto isso, transcrevo trecho da declaração dos policiais militares, que participaram da diligência, em juízo:

EMIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
(MÍDIA GRAVADA À FI. 209)
:

[...]
Que participou da operação que culminou na apreensão dos entorpecentes e das armas de fogo, bem como na prisão em flagrante dos acusados, informando que a Polícia Militar foi acionada a fim de averiguar uma denúncia, que havia indivíduos fortemente armados no bairro Mãe-Bá, o que motivou o deslocamento da guarnição;
que

chegando ao referido bairro, alguns moradores indicaram onde os acusados estariam, que seria próximo ao campo de futebol situado na localidade,
que os acusados foram alcançados e com eles foram encontradas e apreendidas as armas de fogo, carregadores, bem como os entorpecentes
;
que os denunciados relataram que portavam o armamento para "acerto de contas" relacionado à disputa pelo tráfico de drogas na região;
que as armas de fogo não possuíam registro e os acusados não aparentavam estar sob efeito de drogas.

EVERALDO DE SOUZA MACEDO
(MÍDIA GRAVADA À FI. 222)
:

[...] que participou da operação que culminou na apreensão dos entorpecentes e das armas de fogo, bem como na prisão em flagrante dos acusados
, informando que a Polícia Militar foi acionada a fim de averiguar uma denúncia realizada via CIODES de que havia indivíduos armados no bairro Mãe-Bá; que chegando ao referido bairro, os acusados avistaram a guarnição e tentaram se evadir, sendo que dois deles invadiram uma residência, na qual foram encontrados em posse de duas submetralhadoras caseiras; que uma terceira pessoa, a qual foi identificada posteriormente como sendo o acusado DAVI DIAS REIS, tentou empreender fuga e foi alcançado cerca de cem metros da referida residência e em sua posse fora apreendida a terceira submetralhadora;
que foram os próprios moradores da região que apontaram a casa onde estariam os acusados; que a bolsa apreendida na qual continha as drogas, foi encontrada no chão, ao lado dos dois abordados dentro da residência, que se recorda que um dos abordados era menor e ele estava no interior da casa na companhia do réu HUAN MANOEL JOSÉ que também foi abordado; que o adolescente foi apreendido naquela oportunidade, bem como os acusados HUAN e DAVI; que os acusados após serem alcançados, informaram que vieram do município de Serra/ES a fim de "acertar contas" com os comandantes do tráfico do bairro Mãe-Bá.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merecem provimento os pedidos de absolvição e de desclassificação do crime de tráfico para o de mero uso de drogas
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previstos nos artigos 28 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03, uma vez que não se tratam de desígnios autônomos ou dissociados.

Prosseguindo o exame do recurso, as defesas almejam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, verifica-se que a referida causa de diminuição já fora aplicada pelo magistrado
a quo
, na fração de 1/6, com a devida fundamentação na quantidade e natureza de drogas apreendidas na diligência, em conformidade ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, pelo que não vejo razão para sua modificação.

Por fim, os apelantes, por meio de suas razões, pleiteiam o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo mais uma vez sem razão.

Observa-se que o magistrado de primeiro grau já analisou a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, fundamentando sua inexistência na Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Assim, não se verifica sua incidência, uma vez que os réus declararam ser meros usuários de drogas.

Quanto à atenuante da menoridade relativa, essa também não restou comprovada nos autos, eis que os apelantes na data do fato, já eram maiores de 21 (vinte e um) anos.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] III -
O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes.
Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Com base no exposto, nego provimento ao recurso.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.